Tribunal: TJES
Processo: 0000451-52.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000451-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LILIANE GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Estelionato (art. 171, caput, c/c art. 16, do Código Penal). Empréstimo consignado em benefício de idoso curatelado. Autorização concedida sob premissas diversas das efetivamente contratadas. Indução em erro configurada. Reparação do dano antes do recebimento da denúncia. Causa de diminuição aplicada. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 16, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Consta dos autos que a acusada, administradora de casa de repouso onde residia idoso curatelado, contratou empréstimo consignado no valor de R$ 10.350,00, parcelado em 72 vezes, valor substancialmente superior ao autorizado pela curadora, promovendo subsequentes transferências para contas de corrés e utilizando parte do numerário para fins pessoais. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto ao dolo específico, inexistência de indução em erro e ausência de prejuízo diante da quitação integral do débito antes do recebimento da denúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovado o dolo específico de fraudar, mediante indução ou manutenção da vítima e de sua curadora em erro; e (ii) saber se a quitação integral do empréstimo antes do recebimento da denúncia afasta a tipicidade penal ou impõe absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentação bancária que atesta a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 10.350,00, com crédito na conta do idoso e transferências subsequentes a contas vinculadas à acusada e corrés.

A prova oral revela que a curadora autorizou empréstimo limitado a R$ 2.000,00, com parcelas aproximadas de R$ 200,00, tendo sido surpreendida com contratação de valor superior a cinco vezes o ajustado, em condições diversas das informadas. A autorização, portanto, foi obtida sob premissas fáticas distintas das efetivamente implementadas.

O dolo específico evidencia-se na conduta consciente de contratar valor substancialmente superior ao autorizado, valendo-se da relação de confiança decorrente da administração da instituição de acolhimento, bem como na destinação parcial do numerário para quitação de dívida pessoal. A regularidade formal do contrato bancário não elide a fraude quando o consentimento da parte interessada é viciado por informação incompleta ou distorcida.

O crime de estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita e a efetiva disposição patrimonial da vítima, sendo a reparação do dano causa de diminuição de pena (art. 16 do Código Penal), corretamente aplicada pelo Juízo de origem, não havendo que se falar em atipicidade ou absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Configura o crime de estelionato a contratação de empréstimo em benefício de idoso curatelado em valor e condições substancialmente diversos daqueles autorizados pela curadora, sendo irrelevante, para fins de tipicidade, a regularidade formal do contrato ou a posterior quitação do débito, que apenas enseja a incidência da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LILIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando-a pela prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 16, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, e absolvendo as corrés JÉSSICA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCO e LENIR GONÇALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto não demonstrado, de forma precisa, que tenha praticado o ilícito pelo qual restou condenada.

Afirma que a testemunha de acusação, Sra. Zelma, declarou, expressamente, ter autorizado a realização do empréstimo em nome do irmão, bem como que a prestação ficaria em torno de R$ 200,00, ressaltando que, posteriormente, ao encontrar a acusada, teria confirmado que o empréstimo fora efetivado.

Aduz que outra testemunha, funcionário da instituição bancária, esclareceu que a reclamação da curadora dizia respeito ao número de parcelas, e não à realização do empréstimo em si, reconhecendo que houve concordância com a operação.

Argumenta que o Ministério Público não comprovou que o valor transferido à corré Jéssica, tivesse origem direta no empréstimo objeto da lide, tampouco demonstrou inexistência de recursos próprios na conta da genitora da apelante.

Sustenta que há prova documental relevante, consistente em termo firmado perante a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no qual a curadora declarou ter autorizado o empréstimo e afirmado não ter havido fraude, documento este subscrito por defensor público, reputado imparcial.

Destaca, ainda, que o empréstimo foi integralmente quitado, em 05/10/2018, muito antes do recebimento da denúncia, circunstância que, em seu entender, reforça a ausência de dolo e de intenção de obter vantagem ilícita.

Defende a inexistência de prova inequívoca do dolo específico, afirmando que a instrução processual não evidenciou intenção de fraudar, ou de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima.

Invoca a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sustentando que, diante de dúvidas razoáveis, quanto à configuração do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000451-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LILIANE GONCALVES DE OLIVEIRA, JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCO, LENIR GONCALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A, SANDRA GOMES DA SILVA - ES22092-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A
Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

Em 26 de março de 2018 e 18 de abril de 2018, nas dependências do Banco do Brasil do Centro, nesta Comarca de Colatina/ES, as denunciadas JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCO, LENIR GONÇALVES DOS SANTOS e LILIANE GONÇALVES DE OLIVIERA, livres e conscientes de ações e desígnios, apropriaram-se de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa Vantilinho Neumann.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, a denunciada LILIANE conduziu o idoso, curatelado, sem a presença de sua curadora, à agência do Banco do Brasil onde trabalha a acusada JESSICA, contraindo um empréstimo em favor da vítima no valor de R$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais), parcelado em 72 vezes. O montante foi creditado na conta bancária do idoso, sendo que os valores foram gradualmente, transferidos para as contas das denunciadas JESSICA e LENIR, conforme extrato de fl. 54.

Infere-se dos autos que, em 03/04/2018, foram transferidos R$ 1.000,00 (mil reais) para a conta de LENIR. Em 07/04/2018, foram desviados R$ 900,00 (novecentos reais) para a conta de JESSICA. Em 05/04/2018, houve transferência de R$ 8.000 (oito mil reais) para a conta bancária de LENIR. Finalmente, em 18/04/2018, foram transferidos R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), mais uma vez para a conta de LENIR.

Apura-se do conteúdo do Inquérito Policial que a acusada LILIANE, que à época dos fatos administrava a casa de repouso onde a vítima estava institucionalizada, pediu à irmã - e curadora – do idoso para contrair um empréstimo bancário para sanar uma dívida com uma empregada da entidade. O pagamento ao idoso dar-se-ia de forma a abater o valor da estadia na instituição.

A curadora anuiu com a avença, porém, informou que não poderia comparecer no banco para realizar a transação. Então, LILIANE afirmou para a curadora que sua presença não seria necessária, pois conhecia uma amiga no Banco e conseguiria realizar o empréstimo sem a assinatura de Zelma.

Todavia, meses após o cometimento do crime, o idoso foi desligado da casa de repouso, tendo sua irmã descoberto que o valor contraído com o banco fora muito superior ao informado, bem como em quantidade de parcelas diferente do proposto (condições inicialmente acordadas de 12 parcelas de R$ 200,00), levando-a a buscar apoio do Sistema de Justiça e, consequentemente, denunciar o ilícito penal.

O empréstimo foi quitado e a curadora assinou um termo de acordo extrajudicial, no qual declarou que não entendeu ter havido fraude (fl. 46). Todavia, em suas declarações de fl. 18, a curadora narrou que pode não ter entendido o inteiro teor do termo de acordo assinado, pois considera que houve fraude na realização o empréstimo.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 16, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa

A insurgência recursal cinge-se à alegada insuficiência de provas, quanto ao dolo específico de fraudar, sustentando a defesa que houve autorização da curadora para realização do empréstimo, inexistindo indução em erro, bem como que o valor foi integralmente quitado, antes do recebimento da denúncia, circunstância que afastaria a tipicidade penal ou, ao menos, imporia absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Examinando detidamente o conjunto probatório, entendo que a sentença deve ser mantida.

A materialidade delitiva restou incontroversa.

Consta dos autos documentação bancária comprobatória da contratação de empréstimo consignado, no valor de R$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais), parcelado em 72 vezes, com crédito na conta do idoso Vantilinho Neumann e subsequentes transferências, dentre elas R$ 8.000,00 e R$ 1.000,00 para conta vinculada a Lenir, além de R$ 900,00 destinados à corré Jéssica.

O próprio comprovante de quitação integral, datado de 05/10/2018, confirma a existência do negócio jurídico e sua posterior liquidação.

A controvérsia reside na configuração do elemento subjetivo do tipo, vale dizer, na existência de ardil apto a induzir ou manter a vítima e sua curadora em erro, com obtenção de vantagem ilícita.

A prova oral é firme e coerente quanto a este ponto.

A testemunha Zelma Neumann Schroeder, irmã e curadora do idoso, afirmou, em juízo, que autorizou empréstimo “no valor de dois mil reais, com parcelas de duzentos reais”, conforme solicitação de Liliane, a qual lhe informara que o montante seria destinado ao pagamento de rescisão de funcionária da casa de repouso.

Declarou, ainda, ter ficado surpresa ao descobrir que o empréstimo efetivamente contratado ultrapassava dez mil reais, em número de parcelas muito superior ao ajustado. Asseverou que o irmão é pessoa acometida de demência, não possuindo condições de compreender plenamente atos da vida civil, e que o cartão bancário permanecia sob administração da instituição.

Em sede policial, a mesma testemunha foi ainda mais explícita, ao afirmar que, se tivesse compreendido que o termo firmado na Defensoria Pública continha declaração de inexistência de fraude, “jamais teria assinado”, pois, em sua convicção, houve fraude na realização do empréstimo.

De outro lado, o interrogatório da apelante revela elementos que corroboram a versão acusatória.

Liliane admitiu ter realizado o empréstimo consignado no benefício do idoso, com auxílio da corré Jéssica. Confirmou ter solicitado autorização à curadora, informando que “pegaria o montante que fosse liberado pelo banco, contanto que o valor da prestação ficasse em torno de 200 reais”. Reconheceu, ainda, que, embora a casa de repouso possuísse CNPJ e conta bancária própria, optou por movimentar os valores na conta de Lenir. Por fim, admitiu que parte do numerário foi utilizada para quitar dívida pessoal, referente a produtos “Herbalife”, mediante transferência à conta de Jéssica.

Esse conjunto fático evidencia que a autorização obtida não foi plena, nem informada quanto ao valor real da operação.

A curadora consentiu com empréstimo limitado, enquanto a apelante contratou quantia mais de cinco vezes superior, em condições diversas das ajustadas.

O argumento defensivo de que a testemunha teria autorizado o empréstimo não afasta o dolo, pois a autorização foi concedida sob premissas fáticas distintas daquelas efetivamente implementadas.

O ardil consistiu, precisamente, na omissão do verdadeiro montante e das condições reais da contratação.

O depoimento do funcionário do banco, no sentido de que o idoso aparentava lucidez e que a operação seguiu protocolos internos, não elide a fraude, pois o tipo penal do art. 171 do Código Penal não exige irregularidade formal do contrato, mas sim indução ou manutenção da vítima em erro, com obtenção de vantagem ilícita.

A regularidade documental do empréstimo é irrelevante quando o consentimento da parte interessada é viciado por informação incompleta ou distorcida.

Igualmente, não procede a tese de inexistência de prejuízo em razão da quitação posterior.

O crime de estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita e a efetiva disposição patrimonial da vítima, sendo a reparação do dano causa de diminuição de pena, conforme art. 16 do Código Penal, corretamente aplicada pelo Juízo de origem na fração de 2/3.

O elemento subjetivo revela-se na conduta consciente de contratar valor muito superior ao autorizado, utilizando-se de posição de confiança, decorrente da administração de casa de repouso, bem como na destinação parcial do numerário para fins pessoais, alheios à finalidade apresentada à curadora.

Não se trata de mera divergência quanto ao número de parcelas, mas de discrepância substancial entre o valor informado e o valor contratado, circunstância apta a caracterizar indução em erro.

A absolvição das corrés demonstra que o Juízo singular analisou com cautela a participação individual de cada acusada, condenando apenas aquela cuja conduta revelou-se suficientemente comprovada.

À vista desse cenário, inexiste dúvida razoável capaz de ensejar aplicação do princípio do in dubio pro reo. O acervo probatório é harmônico e converge para conclusão segura quanto à prática do estelionato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.